Tribunal: TJES
Processo: 0000375-23.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000375-23.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR NATAN DA SILVA DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000375-23.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR NATAN DA SILVA DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: KATIA VALERIA MACHADO BARROS - ES31898-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL. NATUREZA DA DROGA. CRACK. PREPONDERÂNCIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Vitor Natan da Silva Dantas contra sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa pugna pela desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria, requerendo o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e da natureza da droga, com a consequente redução da pena ao mínimo legal .

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, notadamente a quantidade de droga e a forma de acondicionamento, autoriza a desclassificação da conduta de tráfico para uso próprio; (ii) saber se o cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena (execução penal) constitui fundamento idôneo para valorar negativamente a conduta social do agente; e (iii) saber se a natureza da substância entorpecente apreendida (crack) justifica a exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram comprovadas pela apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (215 pedras de crack, 01 pedra bruta de crack de aprox. 20g, e 26 buchas de maconha), aliada à apreensão de petrechos de embalagem (sacolas e luvas) e às circunstâncias da prisão, tornando inviável a tese de destinação exclusiva para consumo pessoal, uma vez que a condição de usuário não exclui, por si só, a traficância.

4. É idônea a valoração negativa da conduta social quando o agente pratica o delito enquanto cumpria pena por condenação anterior, pois tal fato demonstra desprezo pelo sistema de justiça e pelo processo de ressocialização, revelando maior reprovabilidade da conduta e desajuste no meio social, não se confundindo com a reincidência.

5. A natureza da droga apreendida (crack) possui alto poder viciante e lesivo, o que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, deve ser considerado com preponderância na fixação da pena-base, legitimando a exasperação realizada pelo juízo a quo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por VITOR NATAN DA SILVA DANTAS, inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06
à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

A defesa no id. 17131852, pugna pela desclassificação do crime para o art. 28 da Lei 11.343/06, subsidiariamente, pugna para afastar as valorações negativas indevidas e para que a pena-base seja reduzida para o mínimo legal.

Contrarrazões no id. 17356152, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 17519135 por intermédio do Procurador José Cláudio Rodrigues Pimenta, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000375-23.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR NATAN DA SILVA DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: KATIA VALERIA MACHADO BARROS - ES31898-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...] “No dia 08 de maio de 2024, por volta das 00h43min, na Rua Adwalter Ribeiro Soares, Bairro Centro, próximo a Catedral, nesta comarca, os denunciados VITOR NATAN DA SILVA DANTAS e RODOLFO GUINZANI CONSTANCIO, em unidade de desígnios, transportaram e traziam consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 01 (uma) pedra bruta de “crack” pesando aproximadamente 20g (vinte gramas), 10g (dez gramas) de crack fracionado, 215 (duzentas e quinze) pedras de crack, 28 (vinte e oito) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data acima mencionada, durante patrulhamento pelo centro da cidade, próximo a Catedral, policiais militares perceberam um veículo Chevrolet, de cor vermelha, placas GCR2I80, acelerando, efetuando o arrastamento de pneus e furando o sinal vermelho. Diante da situação, os agentes acompanharam-no e o abordaram.

O veículo era conduzido pelo denunciado Rodolfo Guinzani Constâncio e o carona era Vitor Natan da Silva Dantas. Devido ao forte odor de “crack”, os militares realizaram uma busca pessoal em ambos denunciados, sendo que encontraram com Rodolfo 02 (duas) buchas de maconha. Já, com Vitor, foi encontrado a quantia de R$20,00 (vinte reais) em seu bolso. Ao verificarem a mochila que Vitor disse ser de sua propriedade, os agentes apreenderam 215 (duzentas e quinze) pedras de “crack”, 01 (uma) pedra bruta de “crack”, pesando aproximadamente 20g (vinte gramas), e 10g (dez gramas) de crack fracionado.

Ainda, na mochila de Vitor, a guarnição apreendeu 26 (vinte e seis) buchas de maconha. No interior do veículo e na mochila, também foram encontradas sacolas de chup-chup e luvas, com forte odor de crack, material este comumente utilizado na preparação e embalo da droga.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Auto de Apreensão (fls. 29/31), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fls. 33/35), Boletim Unificado nº 54485185 (fls. 37/46), Guia de Remoção de Veículo nº 591121 (fl. 48), Relatório Conclusivo (fls. 35/42) e Relatório de Investigação (fls. 116/130), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial. ” [...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por VITOR NATAN DA SILVA DANTAS, inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06
à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

A defesa no id. 17131852, pugna pela desclassificação do crime para o art. 28 da Lei 11.343/06, subsidiariamente, pugna para afastar as valorações negativas indevidas e para que a pena-base seja reduzida para o mínimo legal.

Pois bem.

I – DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO (ART. 33 PARA ART. 28 DA LEI 11.343/06)

A materialidade delitiva encontra-se irrefutavelmente comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e Laudo Toxicológico Definitivo nº 3805/2024, que atestou a presença de 215 pedras de crack, 01 pedra bruta de crack (aprox. 20g), 10g de crack fracionado e 26 buchas de maconha.

Quanto à autoria e à tipicidade, a tese defensiva de que o entorpecente se destinava exclusivamente ao consumo pessoal não se sustenta diante do conjunto probatório robusto carreado aos autos.

A quantidade e a variedade de drogas apreendidas são incompatíveis com a figura do mero usuário.

Conforme destacado nos autos, o Apelante trazia consigo, no banco do carona de um veículo, uma mochila contendo uma verdadeira "linha de produção" para o tráfico.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante são uníssonos e ricos em detalhes que afastam qualquer dúvida sobre a traficância.

O Policial Militar Helder Casagrande de Almeida, ouvido em juízo, relatou com firmeza:

"[...] que na abordagem ao veículo [...], foi imediatamente percebido um forte odor de crack. [...] Na mochila do carona Vitor, foram apreendidas 215 pedras de crack, uma pedra bruta de 20 gramas e 10 gramas de crack fracionado, além de 26 buchas de maconha. Destacou que a quantidade de crack bruto renderia aproximadamente 1.500 pedras. No interior do veículo, foram encontradas sacolas de chup-chup e luvas sujas com forte odor de crack, sugerindo material de embalo espalhado."

Corroborando tal narrativa, o Policial Militar Antônio Jorge Sesana afirmou:

"[...] que encontraram droga no bolso do condutor Rodolfo e a grande quantidade na mochila do carona Vitor. Enfatizou que a droga estava em três formas diferentes (bruta, fracionada e embalada). Confirmou a presença de material de embalo no veículo, o qual estava com forte odor de crack."

A versão apresentada pelo Apelante, de que comprou a droga "para uns 25 dias aproximadamente" devido à falta de tempo por ter dois empregos, afronta a lógica e o senso comum.

Como bem pontuado pela sentença
a quo
e pela Procuradoria de Justiça, é inverossímil que um usuário, ainda que severo, mantenha consigo, além de centenas de pedras prontas para venda, uma pedra bruta capaz de render outras 1.500 porções, juntamente com petrechos de embalagem (sacolas de chup-chup e luvas com odor de droga).

O § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06 estabelece que, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.
In casu
, todos os vetores apontam para o tráfico:

Natureza e Quantidade: Elevadíssima quantidade de crack (substância de alto poder viciante) em diversas formas (bruta e fracionada).

Condições da Ação: O réu transportava a droga com petrechos de preparação (luvas e sacolas), típicos da mercancia.

Circunstâncias: A abordagem ocorreu após o veículo tentar evadir-se, furando sinal vermelho, e exalar forte odor de entorpecente.

Ademais, a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante.

É comum que dependentes químicos comercializem entorpecentes justamente para sustentar o próprio vício, configurando o tipo penal do art. 33.

A desclassificação exigiria prova inequívoca da destinação exclusiva para uso, o que não ocorreu. Pelo contrário, a prova dos autos evidencia o dolo de traficar.

Portanto, mantenho a condenação pelo crime de tráfico de drogas, restando impossível a desclassificação pleiteada.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

Insurge-se a Defesa contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, questionando a valoração negativa da conduta social e da natureza da droga.

a) Da Conduta Social

A Defesa alega
bis in idem
ou fundamentação inidônea na valoração negativa da conduta social, argumentando que o fato de o réu estar cumprindo pena não poderia ser usado nesta vetorial.

Sem razão.

A Magistrada sentenciante fundamentou a negativação no fato de que o acusado "cumpria pena por outros crimes e voltou a delinquir", o que demonstra "ruptura de confiança entre o Sistema de Justiça e o sentenciado, bem como a maior reprovabilidade da conduta".

Tal fundamentação é idônea e não se confunde com maus antecedentes ou reincidência.

A conduta social refere-se ao comportamento do agente no seu meio social, familiar e profissional.

O indivíduo que, estando em cumprimento de pena (execução penal), aproveita-se de eventual benefício ou da própria situação para voltar a delinquir, demonstra um desajuste social que extrapola o simples registro criminal anterior.

Conforme bem asseverado pela Procuradoria, tal circunstância revela "desprezo ao objetivo ressocializador da pena" e o comportamento do réu perante a sociedade e o Estado.

Não se trata de puni-lo duas vezes pelo mesmo fato, mas de recrudescer a resposta penal para aquele que, sob a tutela ressocializadora do Estado, insiste na criminalidade.

b) Da Natureza da Droga

Quanto à natureza da droga, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 é expresso ao determinar que o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância.

No caso em tela, a apreensão envolveu crack.

É de conhecimento notório e científico que o crack possui potencial lesivo devastador, muito superior a outras drogas, causando dependência quase imediata e danos irreversíveis à saúde pública e social.

A exasperação da pena-base fundamentada na nocividade do crack é perfeitamente legítima e necessária, atendendo aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

A quantidade apreendida (mais de 200 pedras prontas e pedra bruta de 20g) aliada à natureza deletéria da substância justifica, sem sombra de dúvidas, a elevação da pena-base operada na sentença.

Portanto, a fixação da pena-base em 07 (sete) anos de reclusão mostra-se adequada e proporcional, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social e natureza da droga) devidamente fundamentadas.

c) Da Pena Definitiva

Na segunda fase, agiu com acerto a sentenciante ao reconhecer a agravante da reincidência (o réu possui condenação transitada em julgado nos autos nº 2000418-43.2022.8.08.0030), elevando a pena para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Inaplicável a causa de diminuição do § 4º do art. 33 (Tráfico Privilegiado), eis que ausente o requisito da primariedade, além de os autos indicarem dedicação a atividades criminosas dada a estrutura da mercancia apreendida.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.